Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720393-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MARIA DE AVILA DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luiz Maria de Avila Duarte pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando a declaração de exoneração de aval, indeferiu a tutela de urgência postulada objetivando a abstenção de ato de bloqueio ou medidas de constrição em nome do recorrente, por considerar improvável que, no ensejo do acertamento do litígio o pedido venha a ser julgado procedente, ante o entendimento de que a retirada da sociedade empresária após a prestação do aval não libera o avalista da obrigação contraída, exceto se o credor anuir a tal desoneração. Sustenta ter remetido notificação cartorária ao agravado requerendo sua desvinculação como avalista. Não obstante, o recorrido remanesceu inerte, deixando de responder tal notificação, situação que, conforme afirma, enseja anuência tácita ao pedido de desoneração. Cita julgado que alega vir em abono a tese exposta. Requer a concessão da tutela de urgência para que o agravado seja compelido a se abster de realizar qualquer bloqueio e/ou débito automático ou quaisquer outras medidas constritivas em nome do recorrente que guardem relação com as cédulas de crédito contratadas pelo empreendimento XAMAM Restaurante e Comércio de Carnes Ltda, em que o agravante tenha figurado como avalista. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir ao agravante, uma vez que, segundo alega o recorrente, o agravado já promoveu bloqueio dos seus cartões de crédito, cancelou seu cheque especial e inscreveu o seu nome em cadastro de inadimplentes. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, verifica-se das alegações do agravante que a instituição financeira recorrida praticou atos que, em princípio, ensejam a conclusão de que o banco credor se utiliza do aval prestado para compelir o recorrente ao pagamento da dívida vencida. Tanto é assim, que promoveu, segundo o recorrente, bloqueio de seus cartões de crédito, cancelamento do cheque especial e anotação em cadastro de inadimplentes. Observe-se, ademais, que a notificação extrajudicial remetida pelo Banco do Brasil (ID no 194198980 dos autos de referência) foi emitida antes da remessa, pelo agravante, de notificação em que postula sua desoneração da condição de avalista (ID no 194198981, idem). Se, até o acertamento do litígio, não vier a ser demonstrada a sustentada anuência tácita, revela-se improvável que o pedido formulado pelo recorrente venha a ser julgado procedente. Além disso, a ausência de prova pré-constituída da referida anuência basta para que se conclua pela improbabilidade de êxito da tese recursal, no ensejo do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator